Tribunal: TJSP
Processo: 0417499-80.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS MORATÓRIOS – Não incidência de juros moratórios entre a conta e a inscrição do precatório – Exegese do artigo 100, §1o e §5o, da Constituição Federal – Não observância do disposto na Súmula Vinculante no 17 do C. Supremo Tribunal Federal – Pagamento extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de juros de mora. Decisão

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS MORATÓRIOS – Não incidência de juros moratórios entre a conta e a inscrição do precatório – Exegese do artigo 100, §1o e §5o, da Constituição Federal – Não observância do disposto na Súmula Vinculante no 17 do C. Supremo Tribunal Federal – Pagamento extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de juros de mora. Decisão que afastou a incidência de juros reformada.
TESE DO TEMA 810 DO STF – O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
TESE DO TEMA 905 DO STJ – Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Sentença de extinção reformada. Recurso parcialmente provido.